Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712162-16.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, MARCOS CLÁUDIO LULA DA SILVA, FÁBIO LUIS LULA DA SILVA, LUIS CLÁUDIO LULA DA SILVA RECORRIDO: REGINA BLOIS DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CHARGE COM NOTÍCIA FALSA. DANO MORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INCABÍVEL. DESAGRAVO. SUFICIENCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. 1. A liberdade de expressão representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito e deve ser assegurada a todos, indistintamente. Todavia, não é um direito absoluto e deve observar limites para que a honra, a dignidade e a imagem das pessoas não sejam afetadas. 2. A publicação de informação falsa não ensejará indenização por danos morais se não comprovado o prévio conhecimento da falsidade e a finalidade dolosa. 3. Na divulgação de notícia não sabidamente falsa e extraída de documento público, a retratação pública é suficiente para a reparação do dano, sem grande potencialidade lesiva. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. 5. Quando há dois pedidos e apenas um é provido, a sucumbência deve ser proporcional e equânime. 6. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12, 17, 20, 21, 186, 187, 927, todos do Código Civil; 85, caput, 86 e 80, inciso II, estes do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de ato ilícito indenizável; c) artigo 80, inciso II, do CPC, sustentando o reconhecimento da litigância de má-fé da recorrida diante da alteração da verdade dos fatos; d) artigos 85, caput, e 86, ambos da lei processual civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus da sucumbência. Asseveram a necessidade de aplicação do princípio da causalidade. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos IV, V, IX, X e XIV, e 220, caput, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 12, 17, 20, 21, 186, 187, 927, todos do Código Civil; 85, caput, 86 e 80, inciso II, estes do Código de Processo Civil, pois “Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1972600/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 80, inciso II, do CPC. Isso porque “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência das hipóteses aptas a ensejar a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1996892/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2022). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 85, caput, e 86, ambos da lei processual civil, porquanto “Do mesmo modo, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, quanto à caracterização de sucumbência recíproca, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1801321/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, incisos IV, V, IX, X e XIV, e 220, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. (ARE 1346518 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010